Tribunal: TJMT
Processo: 0027796-85.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AURELINO MARQUES SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 27796/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não servem de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria, não estando ainda o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, bastando que decida a causa com os fundamentos adequados para a solução do litígio.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
AURELINO MARQUES SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por AURELINO MARQUES DA SILVA em face do v. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 80557/2017, em que se objetivava a reforma da sentença para desconstituir o ato administrativo de demissão do apelante, ora embargante, e a sua reintegração no cargo de professor da rede estadual de ensino.
Nas razões recursais, a fls. 884/889v, o Embargante sustenta a existência de omissões no acordão embargando quanto à análise das teses sustentadas pelo embargante, que levam à nulidade da sentença. Diz que o acórdão recorrido, carece de fundamentação porque apreciou apenas três das questões levantadas pelo recorrente.
Assinala a ocorrência de contradição em parte do acórdão, que adentrou na valoração da prova, a fim de justificar o furto das fotografias, atribuindo a responsabilidade ao embargante.
Ao arremate, pede sejam acolhidos os presentes embargos para sanar os vícios apontados.
Decorrido prazo sem contrarrazões, como certificado a fl. 892.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em que se objetiva a correção de omissão e contradição constantes do acórdão embargado que desproveu o recurso de apelação em que se pretendia desconstituir ato administrativo que exonerou o embargante do cargo de professor efetivo da rede estadual de ensino.
O alegado vício, consiste na ausência de pronunciamento em relação a todas as teses levantadas pelo embargante nas razões do recurso de apelação. Entende que o acórdão embargado carece de fundamentação, por ter se manifestado apenas em relação a nulidade da Portaria inaugural e a ilicitude na obtenção das provas, omitindo-se sobre os demais pontos capazes de anular a sentença, motivo pelo qual o acórdão violou o §1º, IV, do art. 489 do CPC/15[1].
A valer, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[2].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, não vislumbro contrariedade à regra do art. 489, §1º, IV, do CPC/15, isto porque, de acordo com referido dispositivo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim é que tendo reconhecido a legalidade procedimental do processo administrativo disciplinar, e observância as normas de regência, sendo prescindível a consideração de tese diversa envolvendo a mesma matéria, notadamente porque já afastada a nulidade combatida.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
3. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. (N.U 0012670-29.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – PRONUNCIAMENTO ACERCA DE DOCUMENTOS – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA QUE SERÁ APURADA QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
A existência de efetiva defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor – URV, bem como do eventual índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, por arbitramento, impedindo qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou recebimento de percentual indevido.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. (N.U 1005009-75.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).
Logo, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanados, a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência do recorrente demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, objetivando modificar o acórdão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento, a que não se prestam os embargos, cuja natureza é integrativa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 489
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.